Tribunal: TJDFT
Processo: 0723951-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. TEMA 416/STJ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício acidentário.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora, ora apelante, sofreu acidente em 17 de agosto de 2009, enquanto exercia a atividade de frentista, resultando em fratura do escafóide do punho esquerdo, tratada cirurgicamente. (ii) Em razão disso, teria sido concedido auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) entre o período correspondente a 02 de setembro de 2009 e 12 de março de 2010, o qual possui natureza previdenciária, e não acidentária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos à concessão do auxílio-acidente ou de outros benefícios acidentários, dado o princípio da fungibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Para a configuração do acidente de trabalho, no qual se incluem as doenças ocupacionais, é imprescindível a presença de nexo de causalidade entre as lesões sofridas e as atividades profissionais exercidas, com o destaque de que a concessão do auxílio-doença exige incapacitação para o trabalho por mais de quinze dias, e o auxílio-acidente exige a consolidação das lesões decorrentes de acidente em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
5. No caso concreto, o INSS teria consignado a natureza previdenciária, e não acidentária, do supramencionado auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária).
6. O perito judicial conclui pela ausência de incapacidade atual e inexistência de redução permanente da capacidade laboral. Mais precisamente consigna que, no exame físico do periciando, não são constatadas limitações articulares ou sinais inflamatórios. E realça que o membro apresenta mobilidade e funcionalidade preservadas, a despeito de afirmar que há redução difusa de força em todo membro superior esquerdo.
7. Além disso, a perícia judicial foi categórica ao consignar que a parte autora não apresenta qualquer limitação funcional ou sequelar decorrente do acidente narrado, motivo pelo qual não se pode cogitar de redução, ainda que parcial, da capacidade para o labor habitual. Portanto, o Tema 416 do e. Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe a constatação fática de sequela que acarrete “redução efetiva da capacidade laborativa”, não tem preponderância no caso.
8. Não subsiste elemento probatório apto a alterar a fundamentação da sentença, pois o artigo 129-A, § 2o, da Lei n.o 8.213/91 prevê que, quando a conclusão do exame médico realizado por perito designado judicialmente for consentânea com o resultado da perícia administrativa, poderá o Juízo, após oitiva da parte autora, julgar a questão de fundo (improcedente o pedido).
IV. DISPOSITIVO.
9. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 473; Lei n.o 8.213/91, arts. 1o, 18, 19, 20, 42, 59, 86 e 129-A, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJDFT, acórdão 1989622, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, Dje 25.04.2025; TJDFT, acórdão 2016715, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 17.07.2025.